Tribunal: TJMT
Processo: 1009882-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009882-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.146.280/0001-90 (AGRAVADO), EDSON FACAIA DE MELO - CPF: 486.845.541-91 (AGRAVADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ON-LINE VIA SISTEMA SISBAJUD – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE DE NATUREZA PROCESSUAL AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DA EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO. 1. O dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa. 2. O CPC/2015 regulamentou expressamente o procedimento a ser observado quanto à penhora on-line, garantindo ao credor o direito de se valer dos sistemas eletrônicos disponíveis, propiciando maior efetividade e presteza à execução, além de assegurar a segurança e previsibilidade às relações jurídicas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que
nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número Único 0012738-89.2015.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra
MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA e EDSON FACAIA DE MELO
, indeferiu o
pedido de penhora on-line de ativos financeiro das contas do executado via sistema SISBAJUD porque já realizada anteriormente e “como é “continua, não houve alteração”
(cf. Id no 129165150).

O agravante sustenta que ainda
“que o Exequente não tenha logrado êxito em pesquisa de ativos financeiros no ano de 2021, é justo que essa ferramenta, ou qualquer outra, estejam sempre à sua disposição, ainda mais tendo percorrido o lapso temporal, bem como, por conta de a penhora em dinheiro ter preferência aos demais bens penhoráveis, na ordem legal do artigo 835 do CPC”
(cf. Id. no 129161698 - pág. 4).

Conclui, assim, que
“é plenamente possível o requerimento pelo Exequente de realização de pesquisa através dos Sistemas SISBAJUD, mesmo que o pedido seja reiterado, pois o poder aquisitivo da parte executada pode alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado”

(cf. Id. no 129161698 - pág. 9), pelo que postula pelo provimento do recurso para possibilidade novas consultas ao sistema SISBAJUD.

A decisão vinculada ao Id. no 129233653 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, já que não houve pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a empresa agravada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 132566152), e, quanto ao agravado Edson Facaia de Melo, restou frustrada a tentativa de intimação para ofertar contrarrazões ao recurso pelo motivo constante do Id. no 136220151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “
é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor
” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Destaca-se, ainda, que, a fim de facilitar a constrição de dinheiro, a lei processual regulamentou expressamente os procedimentos a serem observados à penhora através de sistemas eletrônicos (CPC, art. 854).

No caso, considerando que não houve adimplemento voluntário da dívida após a citação do devedor, tampouco a indicação de bens à penhora e nem quaisquer outros atos de boa vontade e de intenção deste ao adimplemento do débito, parece-me óbvio e inequívoco o direito do exequente/agravante de exigir o bloqueio on-line dos ativos financeiros, até mesmo porque, a medida pleiteada constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito.

A propósito:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.382/2006. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS.1. "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010, DJe 3.12.2010.) 2. É possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta-corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor. Agravo regimental improvido.” (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 10/03/2016 – DJe do dia 17/03/2016).

Nesse sentido é também o entendimento adotado nesta Corte:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA ON LINE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 835, I, §1o, E 854, AMBOS DO CPC/2015 – DINHEIRO – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor do débito, não caracteriza a infração ao artigo 36 da Lei Federal no 13.869/19. Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC/2015. A penhora on line constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito, a fim de requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte executada. A penhora em conta poupança é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do devedor e da sua família. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009061-84.2020.8.11.0000 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 19/08/2020 – Publicado no DJE 25/08/2020).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – BACENJUD – INDEFERIMENTO – RECEIO DE INCURSÃO EM CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O artigo 36 da Lei no 13.869/2019 está em plena harmonia com o rito previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a penhora em dinheiro, que é direito do credor, além de primeira na ordem preferencial, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos dos artigos 835 e 854, o que afasta a finalidade prevista no § 1o do art. 1o da lei de abuso de autoridade. II - A Lei 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e seu regular trâmite. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012117-28.2020.8.11.0000 – Re. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 05/08/2020 – Publicado no DJE 07/08/2020).

Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso, para autorizar a consulta via sistema SisbaJud a respeito da possível existência de ativos financeiros em nome dos agravados e a consequente penhora on-line.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022